Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000589-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Incentivos fiscais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM.
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior,
que nos autos da ação Declaratória no 1028143-80.2017.811.0041, proposto pela empresa
PRODUCAMPO INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – EPP
, deferiu a tutela de urgência requestada para determinar o reenquadramento da empresa agravada no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Nas suas razoes recursais, o agravante narra que

foi constatado, pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico- SEDEC, que alguns produtos da empresa agravada não poderiam ser beneficiados pelo Programa de benefício fiscal, sendo necessária

a exclusão dos mesmos no termo de acordo.

Assevera que em decorrência desse fato foi remetida a Notificação no 56/2016, para que a empresa colacionasse documentos necessários à manutenção do enquadramento no Programa, e só em seguida, após reunião do CEDEM, foi deliberada pela exclusão de produtos sem CNAE da Industria de Transformação bem como da retirada de produtos que não se enquadram no Cadastro.

Sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo singular para processar e julgar a validade de ato emanado de Secretário de Estado, porque a Resolução no 290/17, que pretende anular, foi proferida pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Aduz que o PRODEIC foi instituído pela Lei no 7.958/03, que fora editada para

fomentar os setores econômicos relevantes em Mato Groso, prevendo benefício cujo objetivo é alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes destinadas à produção de bens e serviços no Estado.

Esclarece que a empresa inserida em algum dos seguimentos previstos na lei, após prévia habilitação e cumprimento das condições e requisitos estabelecidos na norma, teria autorização expedida por Decreto do Poder Executivo para uso do benefício fiscal.

Diz que após auditoria, foi constatado que a benesse foi deferida de forma equivocada para a agravada, porque alguns de seus produtos não possuem CNAE de indústria de transformação, o que torna ilegal a manutenção no Programa, além disso a empresa não apresentou documentos necessários no ato do enquadramento, tais como, licença do corpo de bombeiros, alvará sanitário e apresentação ou apoio ao projeto destinado a promoção social.

Por esse fato, concluiu-se que a concessão de incentivos fiscais para empresas beneficiadoras de grãos sem a classificação de indústria de transformação seria irregular.

Requer, então, a suspensão da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 2032818.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de id. 2267972.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso de agravo de instrumento em id. 2340424.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar o reenquadramento da empresa agravada no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 22/07/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...] Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente, para determinar o seu reenquadramento no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, pelo decurso do prazo estabelecido no competente “Termo de Acordo"

TORNO DEFINITIVA as tutelas de urgências concedidas no ID 9873002 e ID 26978603.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a parte requerida a restituir o valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), forte no art. 85,§8o do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário. Logo, havendo ou não a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021